Tribunal: STF
Processo: ARE 1305449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. Aposentadoria. Sentença de improcedência. RECURSO NÃO PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, III, alínea "b" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Assim no mérito, mantenho integralmente a sentença recorrida, adotando, para tanto, como fundamento jurídico, seus argumentos lançados nos autos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/05.
    Com efeito, a r. decisão deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 252 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça.
    O artigo 46, da Lei n.º 9099/95, vem assim enunciado:
    (...)
    O artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que ‘Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la’. 
    Ou seja, outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos dos artigos 46 da Lei n.º 9.099/95 e 252 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça.
    No mérito, realmente a sentença atacada, bem esclareceu a questão posta em julgamento, reiterando aqui os argumentos nela adotados, em especial:
    'De modo que a autora, embora possua direito subjetivo a computar aquele período como de tempo de serviço segundo a Lei dispuser, como não era, em dezembro de 2003, servidora pública efetiva, não pode invocar a regra de transição que foi fixada pela Emenda Constitucional de número 41/2003,estando correta, portanto, a interpretação dada pela ré à situação funcional da autora. Além disso, como apontou a ré, registra o prontuário funcional a autora um intervalo de dois dias entre o tempo averbado e o início do exercício de magistério no cargo municipal'
    Como exposto em sede de contrarrazões, o tempo extramunicipal averbado pela autora, no qual exerceu funções enquanto eventual e não como efetiva, não foi considerado para fins de contagem de tempo para ingresso no serviço público, a que se refere o artigo 6º da EC 41/03.
    Observa-se dos autos que a recorrente não exerceu cargo efetivo junto à Secretaria de Estado da Educação, do Governo do Estado de São Paulo, antes de 31/12/2003.
    De acordo com o artigo 6º da EC 41/2003, temos positivado que:
    (...)
    Portanto, tendo sido a recorrente admitida na Secretaria de Estado da Educação para as funções de Professor de Educação Básica I ACT, e não tendo exercido cargo efetivo que pudesse ser considerado para seu ingresso no serviço público a que se refere o artigo 6º da EC41/03, e que iniciou exercício de cargo efetivo na Prefeitura em 13/04/2007, após a data fixada no artigo 6º da EC 41/03, reputa-se correto o indeferimento da aposentadoria integral eis que a mesma não preencheu os requisitos necessários."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente